Tribunal: STF
Processo: ARE 1508494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE (ART. 215, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRLA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - DECLARAÇÃO FIRME E COESA DA VÍTIMA NAS DUAS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL, DANDO CONTA DE QUE O APELANTE, NA CONDIÇÃO DE MÉDICO PSIQUIATRA, COM O INTUITO DE SATISFAZER A SUA LASCÍVIA E SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA, ACARICIOU E APERTOU OS SEIOS E MAMILOS DA OFENDIDA - RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA EM DELITOS CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE SE ENCONTRAM AMPARADAS PELAS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS - RELATOS DAS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ACOMPANHARAM O PROCESSSO - VERSÃO DO APELANTE FRÁGIL E DISSOCIADA DO RESTANTE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS - TESE DE QUE SE TRATAVA DE UM EXAME FÍSICO PARA VERIFICAR EVENTUAL GRAVIDEZ DA VÍTIMA QUE NÃO SE REVELA CRÍVEL POR SE TRATAR DE UMA CONSULTA PSIQUIÁTRICA E ANTE INÚMEROS PROCEDIMENTOS QUE PODEM SER REALIZADOS - AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO COMO MEDIDA QUE SE IMPÕE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ARGUIDA DURANTE A SUSTENTAÇÃO ORAL - NULIDADE NÃO VERIFICADA - CONTUDO, READEQUAÇÀO DA PENA, COM O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "G" DO CÓDIGO PENAL FUNDAMENTADA EM FATOS ESTRANHOS AOS AUTOS - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E DEMAIS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCLA.LMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente